Tribunal: TJSP
Processo: 1047073-47.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STJ no RE 1.492.221-PR (Tema 905) – Acórdão recorrido que determinou a incidência da Tabela Prática do TJSP para correção monetária – IPCA-E – Índice recomendado pelo STJ para correção monetária – Acórdão adequado.